Tribunal: TJMT
Processo: 1003404-50.2020.8.11.0037
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003404-50.2020.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[COOPERATIVA MERCANTIL E INDUSTRIAL DOS PRODUTORES DE SORRISO - CNPJ: 05.112.520/0001-00 (EMBARGADO), NILSON JACOB FERREIRA - CPF: 631.737.351-53 (ADVOGADO), LUIS CARLOS NESPOLI JUNIOR - CPF: 997.387.161-87 (ADVOGADO), DOUGLAS LUIZ DA CRUZ LOUZICH - CPF: 711.754.901-72 (ADVOGADO), INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI - CNPJ: 10.671.911/0001-02 (EMBARGANTE), EDSON CORREA DA SILVA - CPF: 495.499.011-49 (ADVOGADO), INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI - CNPJ: 10.671.911/0001-02 (REPRESENTANTE), RODRIGO FELIX CABRAL - CPF: 006.888.701-98 (ADVOGADO), EMILLE SOARES BRITO - CPF: 058.163.541-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS A APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS À EXECUÇÃO –
AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC

- PREQUESTIONAMENTO – INVIABILIDADE – PRETENSÃO DE REDISCUTIR A CAUSA
-

RECURSO NÃO PROVIDO.

Nega-se provimento aos Embargos de Declaração quando não há no aresto nenhuma das situações descritas no art.1.022 do CPC. Trata-se de via imprópria para provocar a discussão de matéria devidamente analisada.

Mesmo para fins de prequestionamento, tem necessariamente que estar configurada alguma das situações a que se refere o artigo 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que, por unanimidade deu parcial provimento ao Recurso somente para
determinar a conversão da moeda estrangeira em nacional com base no dia útil anterior ao vencimento do título e redefinir a sucumbência em 33% a cargo da apelante e 67% a cargo da apelada, calculados os honorários em 10% sobre o proveito econômico obtido.

A embargante diz que
A matéria ventilada pelo Embargado no recurso de apelação não foi objeto de contestação/impugnação aos Embargos impetrados o que a tornou preclusa, a jurisprudência é no sentido de que matéria não apresentada em contestação não deve ser analisada em fase recursal, situação que não foi julgada por este tribunal nas contrarrazões apresentadas pelo Embargante que mencionou que o mesmo teria aduzido tese não ventilada em sua contestação/impugnação aos Embargos, sendo a presente decisão omissa nesse sentido. Além da decisão ter sido omissa nesse ponto ainda utilizou a tese não desenvolvida no processo de origem para fundamentar a decisão proferida, ferindo lei federal, mais precisamente no Art. 223 do CPC, em que reconhece a ocorrência da preclusão temporal
(id nº 111119491 - Pág. 3).

Afirma a ocorrência de contradição
na decisão proferida por Vossa Excelência, razão pela qual, suprido e demonstrado os pontos existentes, requer que haja a reconsideração da decisão e que este tribunal em consonância com o posicionamento do STJ mantenha a r. sentença proferida pelo juízo a quo que reconheceu que nos contratos de compra e venda fixados em dólar devem ter o valor convertido em moeda nacional utilizando o ptax (valor do dólar) da data da contração, sendo que, a utilização de qualquer outra data é totalmente ilegal (111119491 - Pág. 12).

Defende que com relação à data da conversão da moeda estrangeira, há duas orientações do STJ, a primeira, quando se tratar de hipótese de contrato internacional inserido nas exceções previstas no art. 2º do do Decreto-Lei 857/69, a indexação pela modela estrangeira é legal, devendo ser convertida pela cotação na data do efetivo pagamento, hipótese diversa dos autos; já a segunda é nos contratos nacionais, celebrados entre brasileiros, admite-se excepcionalmente a estipulação em modela estrangeira, devendo a conversão ocorrer na data da celebração do negócio.

Aduz que a decisão proferida é contraditória com a jurisprudência do STJ e pede o provimento dos Embargos com efeitos infringentes.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Da simples leitura das razões expostas fica nítida a intenção de modificar o julgado, o que se desvia do âmbito dos Aclaratórios, admissíveis apenas quando preenchidos os requisitos elencados no art. 1.022 do novo Código de Processo Civil (Lei n. 13.105/2015).

Ao contrário do que sustenta a embargante, a ora embargada ao impugnar os Embargos à Execução abordou que os contratos foram confeccionados pela embargante, tratando-se de adesão (id nº 89271986 - Pág. 13) e destacou que
sobre a perspectiva dos autos, com relação ao momento para a conversão em moeda nacional dos valores dos instrumentos, contrariamente do afirmado pela Devedora, o marco a ser considerado é o do vencimento do contrato, inexistindo, portanto, excesso na execução
( id nº 89271986 - Pág. 20).

Por conseguinte, não há falar em preclusão e nem em erro do acórdão ao analisar o tema relacionado à data da conversão da moeda estrangeira.

Ademais, ficou claro no aresto que a própria embargante confeccionou os contratos e redigiu as cláusulas que agora sustenta serem excessivas e ilegais, não sendo possível admitir a sua revisão, sob pena de afronta ao princípio da boa-fé objetiva.

Por conseguinte, não obstante o STJ ter consignado no AgInt no AREsp 1286770 – RJ que “As

dívidas

fixadas

em

moeda

estrangeira

deverão, no ato de quitação, ser convertidas para a moeda nacional, com base na cotação da

data

da

contratação,

e, a partir daí, atualizadas com base em índice oficial de correção monetária”, na presente

demanda não há como modificar a cláusula contratual instituída pela própria parte.

Como visto foi elucidado o motivo da não aplicação da jurisprudência do STJ, pelo motivo já consignado, não se falando em contradição.

Esses pontos ficaram bem esclarecidos no voto, que ora se transcreve:

"A apelante propôs a Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 1002155-64.2020.8.11.0037 com o objetivo de receber da apelada R$31.050.936,43 relativos ao inadimplemento de 09 contratos de compra e venda de grãos.

Como parte deles (n. 6026, 6030, 6028, 6027, 6029 e 6025) estabelece o pagamento em moeda estrangeira, ela converteu os valores em reais na data do ajuizamento da lide. Por essa razão, uma das discussões nos Embargos à Execução foi a inviabilidade dessa cláusula, uma vez que a data-base deveria ser a da contratação, o que diminuiria o débito para R$17.856.502,87.

O inciso I, parágrafo único do art. 1º da Lei 10.192/2001 veda, sob pena de nulidade, quaisquer estipulações sobre pagamento em moeda estrangeira, ressalvado o disposto nos arts. 2º e 3º do Decreto-Lei 857/1969 e na parte final do art. 6º da Lei 8.880/1994, hipóteses que não se aplicam a estes autos.

Os contratos de compra e venda de soja objeto deste feito, apesar de definirem obrigação em moeda estrangeira, instituíram critérios para a conversão em moeda nacional, o que cumpre o requisito legal acima mencionado. É o que se infere no id. n. 89271958, pág. 5:

Como visto, foi expressamente convencionado o dia útil anterior ao pagamento como data-base para a conversão da dívida.

Consta cláusula idêntica em todos os seis contratos (n. 6026, id 89271964, pág. 6; n. 6030, id 89271960, pág. 4; n. 6028, id 89271961, pág. 4; n. 6027, id 89271962, pág. 4; n. 6029, id 89271958, pág. 4; e n. 6025, id 89271963, pág. 4), e todos foram redigidos pela própria apelada, que nos Embargos à Execução pleiteou a revisão sob o argumento de inadequação.

É evidente a incoerência da alegação de que seria abusiva essa cláusula, e o princípio
pacta sunt servanda
impede sua alteração, pois “
Nas relações privadas prevalecerão o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual”
(parágrafo único do art. 421 do CC).

Além do quê, não se trata de relação de consumo e, como já esclarecido, o texto dos contratos foi redigido pela apelada. Assim, não há como relativizá-lo, especialmente porque não se vê nenhuma ilegalidade patente.

Por outro lado, é inconcebível a data aleatória escolhida pela exequente para a conversão (data do ajuizamento do feito). O correto é o dia útil anterior ao determinado para o vencimento da obrigação.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE MARÍTIMO. DEMURRAGE. DATA
DA CONVERSÃO DA MOEDA ESTRANGEIRA EM REAIS. Hipótese em que as partes contrataram a data da efetivação do pagamento como sendo a data da conversão da moeda estrangeira em reais. Manutenção do que foi avençado livremente pelos contratantes.
APELAÇÃO DESPROVIDA
. (Apelação Cível n. 70081643975, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, relator Antônio Maria Rodrigues de Freitas Iserhard, julgado em 04-09-2019).

Importante destacar que, não obstante o STJ ter consignado no AgInt no AREsp 1286770 – RJ que “
As dívidas fixadas em moeda estrangeira deverão, no ato de quitação, ser convertidas para a moeda nacional, com base na cotação da data da contratação, e, a partir daí, atualizadas com base em índice oficial de correção monetária
”, na presente demanda não há como modificar a cláusula contratual, pelos motivos já expostos. "

Diante disso, é flagrante o intuito do embargante de rediscutir o mérito, uma vez que o julgamento não lhe foi favorável. Contudo esta via é inadequada para esse propósito.

É pacífico que
“o julgador não está obrigado a se manifestar sobre cada uma das alegações das partes, tampouco a enfrentar todas as teses expendidas em suas manifestações, respondendo, um a um, os argumentos nelas deduzidos, quando a decisão está suficientemente fundamentada”
(AgRg no REsp 1181273/PB).

Até mesmo para fins de prequestionamento, é imprescindível estar configurado algum dos vícios a que alude o artigo 1.022 do CPC, ausentes no caso concreto.

Pelo exposto, nego provimento aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2021